Tribunal: TJSP
Processo: 2258346-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão agravada delimitou objeto e período da perícia. Pretensão do exequente de ampliação do período e inclusão de pessoa natural.
Indicação do exequente de que fraudes remontariam ao ano de 1994. Questão alegada desde a fase cognitiva. Empresa a que se pretende inclusão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão agravada delimitou objeto e período da perícia. Pretensão do exequente de ampliação do período e inclusão de pessoa natural.
Indicação do exequente de que fraudes remontariam ao ano de 1994. Questão alegada desde a fase cognitiva. Empresa a que se pretende inclusão foi criada naquele ano. Necessidade de que perícia tenha como termo inicial o ano de 1994, sob pena de que situações que importam ao processo não sejam apuradas.
Desnecessária inclusão de pessoa natural. Circunstância que se mostra, por ora, dispensável. Apuração da saída de recursos da executada e eventual esvaziamento patrimonial não dependem de apuração de movimentações da pessoa de Antonio. Decisão mantida neste ponto.
Agravo parcialmente provido.